Tribunal: CARF
Processo: 15563.000279/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL A PARTIR DO FATO GERADOR DEPENDE DE TER OCORRIDO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO
Se a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do tributo somente será contado o prazo quinquenal para extinção do crédito tributário a partir do fato gerador se referida antecipação for feita. Caso contrário a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO VERIFICADA
A autoridade tributária tem o poder-dever de realizar o lançamento tributário se entender o descumprimento de requisito legal e obrigatório para usufruir de redução do ITR. Se a exação for constituída nos termos da lei e não houver preterição do direito de defesa inexiste nulidade no processo administrativo fiscal.
ÁREAS PRESERVACIONISTAS - DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ADA TEMPESTIVO
Partindo-se do corolário da verdade material o Ato Declaratório Ambiental - ADA é meio idôneo e apto a comprovar as áreas preservacionistas ainda que apresentado intempestivamente.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000279/2006-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.673 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
SERGIO DE REZENDE COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - CONTAGEM DE PRAZO
DECADENCIAL A PARTIR DO FATO GERADOR DEPENDE DE TER
OCORRIDO ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO
Se a legislação atribuir ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento do
tributo somente será contado o prazo quinquenal para extinção do crédito
tributário a partir do fato gerador se referida antecipação for feita. Caso
contrário a contagem do prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - NULIDADE NÃO
VERIFICADA
A autoridade tributária tem o poder-dever de realizar o lançamento tributário se
entender o descumprimento de requisito legal e obrigatório para usufruir de
redução do ITR. Se a exação for constituída nos termos da lei e não houver
preterição do direito de defesa inexiste nulidade no processo administrativo
fiscal.
ÁREAS
PRESERVACIONISTAS
-
DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO DE ADA TEMPESTIVO
Partindo-se do corolário da verdade material o Ato Declaratório Ambiental -
ADA é meio idôneo e apto a comprovar as áreas preservacionistas ainda que
apresentado “intempestivamente”.
Recurso Voluntário procedente
Crédito Tributário anulado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por maioria de
votos, dar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000279/2006-27
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 06/12/2006, às 06:16, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 48 e ss, ciência
em 19/01/2007, fls. 59/60, referente à Declaração no 07.59197.88, entregue em 30/09/2002, de
cópia juntada a fls. 4 e ss. A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural – ITR de exercício 2002, no Valor de R$ 17.288,69, Juros de
Mora de R$ 12.435,75, Multa de Ofício de R$ 12.966,51, totalizando R$ 42.690,95, fls. 3, haja
vista a não comprovação da Área de Preservação Permanente e de Utilização Limitada
declaradas, no total de 290,8 ha.
Consta do próprio corpo do auto de infração a descrição do fato e os fundamentos
jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal, conforme
Intimação no 1587-3/913/06, de lavra em 13/10/2006, fls. 6 e ss, referente ao mesmo exercício.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 61 e ss,
alegando em síntese que a comprovação das áreas glosadas não dependem exclusivamente do
reconhecimento pelo IBAMA ao amparo de Ato Declaratório Ambiental – ADA ou de
protocolização tempestiva do requerimento do ADA, vez que a efetiva existência dessas áreas
pode ser comprovadas por outros meios de prova, inclusive juntou diversos julgados deste
Conselho e que, ao seu entendimento, demonstrou direito à isenção por meio de laudo técnico,
fazendo jus ao art. 10, §7o da Lei no 9.393, de 1996, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166, de 2001. Por derradeiro, pugnou pelo cancelamento do auto de infração, entre outros
pedidos.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE) –
DRJ/REC julgou o lançamento procedente, conforme Acórdão no 11-25.705, de 19/03/2009, fls.
73 e ss, conforme ementa abaixo transcrita:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA.
COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de utilização
limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está
condicionada ao seu reconhecimento pelo Ibama ou por órgão estadual competente,
mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA), ou à comprovação de protocolo de
requerimento desse ato àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data da
entrega da DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se incabível a alegação
de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada
literalmente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão aquela
objeto da decisão.
O contribuinte foi regularmente intimado em 29/05/2009, fls. 87.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 26/06/2009, fls. 88 e ss.
Aduz em sede preliminar ser incabível o lançamento de ofício do imposto pelo
fato de atraso na entrega do Ato Declaratório Ambiental – ADA ao IBAMA, além de considerar
inexigível multa sem prévia intimação e prossegue, fls. 93/94:
Multa só poderia ser exigida após a prévia intimação do contribuinte para apresentar a
declaração, em razão da aplicação do instituto da denúncia espontânea prevista no Art.
138 do CTN. Não há que falar em pagamento da diferença de ITR pois a lei não prevê
pagamento de imposto pelo atraso apresentação do ADA ao IBAMA.
Para amparar seu entendimento, apresentou várias decisões deste Conselho.
Quanto ao mérito, reconhece que protocolizou intempestivamente o ADA, o
fazendo por simples desconhecimento do prazo para cumprimento da obrigação, repete os
argumentos da primeira peça de defesa e prossegue nos seguintes termos, fls. 98/99:

Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados neste
RECURSO:
Não obstante a intempestividade na entrega do ADA, as áreas de preservação
permanente de fato existem, como constam da planta geo-referenciada respectiva
elaborada por engenheiro cartógrafo, bem como foram atestadas por meio de Laudo
Técnico emitido por engenheiro florestal, ambos acompanhados do ART respectivo
emitido pelo CREA/RJ.
Por fim requereu o acolhimento do recurso interposto e o cancelamento do
lançamento.
Juntou cópia de documentos conforme fls. 100 e ss.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Conforme Resolução no 2402-000.908, fls. 116 e ss, decisão colegiada de
07/10/2020 proferida nesta turma do CARF, converteu o julgamento em diligência para
verificar se houve antecipação de pagamento para o tributo declarado na DITR 2002, vez
que, em havendo, restariam os créditos tributários em discussão nos autos extintos por força da
decadência prevista no art. 150, §4o da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional –
CTN.
Em resposta, fls. 132, foi informada a AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO
SISTEMA relativo à DITR 2002, inclusive com a juntada de extratos, fls. 119/131.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele tomo conhecimento.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
 Preliminares de decadência e alegação quanto à inaplicabilidade de
lançamento de ofício pelo fato de atraso na entrega de ADA
Por se tratar de matéria pública, embora não arguida, passa-se ao exame quanto à
possibilidade de decadência dos créditos aqui discutidos, após a diligência realizada.
Tratando-se o Imposto Territorial Rural de tributo para o qual a Lei no 9.393, de
1996, atribuiu ao sujeito passivo o dever de antecipar o seu pagamento, sem prévio exame da
autoridade administrativa, nos termos em que rege o art. 10, caput, de referido diploma legal,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

aplica-se, em havendo referida antecipação, o prazo decadencial quinquenal a contar da data de
ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, §4o do CTN.
Resta porém, tal como demonstrado nos autos, que NÃO HOUVE PAGAMENTO
PARA OS VALORES CONSTANTES NA DITR 2002, aplicando-se, in casu, a regra geral de
decadência prevista no art. 173, I do CTN, a contar do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, portanto a partir de 01/01/2003.
Isto posto, não ocorreu a decadência dos créditos aqui examinados, tendo a
exação se aperfeiçoado em 19/01/2007.
Quanto à alegação recursal, em sede de preliminar, de ser incabível o
lançamento de ofício do imposto pelo fato de atraso na entrega do ADA, há que se destacar que a
ratio essendi do auto de infração foi FALTA DE RECOLHIMENTO DO GRAVAME SEM
REDUÇÃO, já que não cumpriu o dever legal que permite a tributação menor, obrigatório para
utilização do benefício tributário, conforme art. 17-O, §1o da Lei no 6.938, de 1981, com a
redação da Lei no 10.165, de 2000.
Inexiste no processo qualquer descumprimento de requisitos obrigatórios
previstos para o auto de infração, termos e decisão administrativa, conforme descrito no art. 10 e
também no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e o recorrente demonstrou, ao longo de todas
as oportunidades que foram dadas, conhecimento do fato jurídico imputado e se defendeu
exaustivamente, ao que entendo inexistir qualquer vício ou nulidade, não fazendo jus a
alegação.
Exaurido o exame das preliminares, passo a verificar o mérito.
MÉRITO
 Mérito – entrega intempestiva do Ato Declaratório Ambiental e
comprovação de direito por laudo
O recorrente reconhece que protocolizou intempestivamente o ADA, porém
enfatiza que as áreas glosadas na exação de fato existem, inclusive alega que as comprovou
na planta geo-referenciada elaborada por engenheiro cartógrafo, atestadas em Laudo Técnico
emitido por engenheiro florestal, acompanhados do ART respectivo emitido pelo CREA/RJ.
Em exame ao auto de infração, o motivo das glosas foi a falta de entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental, fls. 52:
Falta de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, apurado em
função das constatações abaixo relatadas.
O contribuinte informou em sua Declaração do Imposto Territorial Rural do exercício
de 2002, no Quadro 08 - Distribuição da Área Total do Imóvel, item
02 - Área de Preservação Permanente, o valor de 248,0 ha E no item 03 - Área de
Utilização Limitada, 42,8 ha.
Com base na IN SRF n°43/97, com redação dada pela IN n°67/9, ambas de 1997, na IN
SRF n°73/00, de 2000, e a partir de 2001, com base na Lei n° 6938, de 1981, com
redação dada pela Lei n° 10.165, de 2000, e Instruções Normativas n° 60, de 2001 e n°
256 de 2002, para exclusão do valor informado, acima mencionado, da incidência
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

do ITR, é necessário que o contribuinte protocolize o ADA, ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL, no IBAMA, no prazo de até 6 (seis) meses,
contados do término do prazo fixado para a entrega da declaração.(grifo do autor)
Assim sendo, uma vez que o término do prazo para a entrega da DITR/2002 foi em
30/09/2002, o contribuinte teria até 30/03/2003 para protocolar o ADA.(grifo do
autor)
Como o ADA enviado pela empresa, fls. 34 / foi protocolado em 09/06/05, data
superior ao prazo permitido, foi glosado o valor informado, gerando um imposto
suplementar de R$ 17.288,68.(grifo do autor)
É fato incontroverso a apresentação do ADA, porém, intempestiva, a juízo da
autoridade tributária, que fundamentou sua decisão conforme normativos citados.
Há que se destacar também que a ação fiscal, conforme relatado, iniciou em
13/10/2006, fls. 6 e ss e a própria exação informa o envio do ADA em momento anterior, em
09/06/2005, fato comprovado conforme cópia de fls. 100. Ademais, registre-se, também consta
do laudo de cópia a fls. 105 e ss aquelas áreas objeto de glosa como preservacionistas.
Prestigiando o princípio da verdade material, há recente julgado da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Carf que entende que, mesmo intempestivo, o Ato
Declaratório Ambiental é meio idôneo apto a comprovar as áreas de preservação, conforme
Acórdão no 9202-008.921, de 31/07/2020, de ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
DESNECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
ADA
TEMPESTIVO.
Ainda
que
apresentado
“intempestivamente”, o ADA é meio idôneo a comprovar as áreas preservacionistas.
Há também sólido entendimento deste Conselho quanto à admissão do ADA
até o início da ação fiscal, o que é o caso dos autos, conforme julgados abaixo transcritos:
Numero do processo: 11075.720033/2008-88
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 31/08/2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2004
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A partir do exercício de
2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma interpretação teleológica do
dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal. No caso em questão, o ADA não foi protocolizado antes do início da ação fiscal.
Destarte, não é possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do
ITR.(grifo do autor)
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

Numero da decisão: 9202-005.775
Numero do processo: 10980.004224/2006-51
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 26/01/2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. Constatando-se contradição
entre a decisão e seus fundamentos, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração,
para que o vício seja sanado. APP - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
ADA - ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. PROTOCOLO ANTERIOR À AÇÃO
FISCAL. Tratando-se de ato meramente declaratório, o protocolo do ADA junto ao
Ibama, antes do início da ação fiscal, permite a exclusão da Área de Preservação
Permanente da tributação do ITR.(grifo do autor)
Numero da decisão: 9202-005.179
Numero do processo: 11075.720018/2007-59
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 31/08/2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A partir do exercício de
2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma interpretação teleológica do
dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal. No caso em questão, o ADA não foi protocolizado antes do início da ação fiscal.
Destarte, não é possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo do ITR.
(grifo do autor)
Numero da decisão: 9202-005.774
Numero do processo: 10480.720104/2007-17
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: 27/07/2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR.
ISENÇÃO.
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. TEMPESTIVIDADE. INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A partir do exercício de
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

2001, tornou-se requisito para a fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolizado junto ao Ibama. A partir de uma interpretação teleológica do
dispositivo instituidor, é de se admitir a apresentação do ADA até o início da ação
fiscal. No caso em questão, o ADA válido, contemplando a área em litígio, foi
apresentado em 18/09/1998, assim, muito antes do início da ação fiscal, ocorrido em
19/10/2007. Destarte, é possível a exclusão da área de APP declarada da base de cálculo
do ITR. (grifo do autor)
Numero da decisão: 9202-005.678
Numero do processo: 10218.720720/2007-88
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 11/04/2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2003
ITR. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE. ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO
FISCAL. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. Para efeito de
exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de cálculo do
ITR, considera-se cumprida a obrigação, quando o Ato Declaratório Ambiental -
ADA foi protocolado junto ao IBAMA antes do início da ação fiscal. VALOR DA
TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRA. SIPT.
LANÇAMENTO. SEM CONTESTAÇÃO. LITÍGIO NÃO SE INSTAURA. O VTN
arbitrado pela autoridade fiscal, com base no SIPT, não foi expressamente contestado no
recurso, assim o litígio não se instaurou e os fatos foram presumidos como verdadeiros,
deixando de ser controvertido e não podendo mais ser alegados. Mantendo o VTN
arbitrado pela fiscalização, confirmado pela decisão do Acórdão proferido pela DRJ.
(grifo do autor)
Numero da decisão: 2202-005.152
O dever de apresentação do Ato Declaratório Ambiental para usufruir do
benefício de redução tributária do ITR está previsto no art. 17-O§1o da Lei no 6.938, de 1981,
com a redação da Lei no 10.165, de 2000, que abaixo transcrevo:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.
Há que se destacar que referido dispositivo legal somente impõe a
obrigatoriedade do ADA e não estipula um prazo, tão pouco remete ao Poder Executivo ou à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil – RFB a possibilidade de fazê-lo, tal como
ocorre em outros ordenamentos, a claro e expresso exemplo do art. 37 do Decreto-Lei no 37, de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.673 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000279/2006-27

Portanto, a partir do corolário do princípio da verdade material, considerando que
há sim apresentação do documento obrigatório exigido, que tal como a lei determina é o ADA
e não outro (laudo), inclusive para o caso concreto o dever foi cumprido em momento anterior à
ação fiscal que resultou na exação, filio-me às correntes jurisprudenciais deste Conselho
expostas para acatar os argumentos de mérito propostos no recurso em exame, exclusivamente e
somente em relação à apresentação do ADA.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, entendo inexistir nulidades no processo e, quanto ao mérito, voto
pela procedência do recurso voluntário interposto e a consequente anulação do crédito tributário
constituído.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 145
DF CARF MF
Original